Tribunal: TJMT
Processo: 1004821-04.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004821-04.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.046.301-56 (APELADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LIMA DA SILVA - CPF: 017.744.811-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SOUZA MAIA - CPF: 051.202.531-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALVES DE SOUZA - CPF: 882.951.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1004821-04.2024.8.11.0003.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Apelante:
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA.

Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 309 DO CTB (DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE MANTIDA (TEMA 1.077/STJ NÃO VIOLADO). ART. 330 DO CP (DESOBEDIÊNCIA) EM CONTEXTO DE FUGA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO, COM ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO QUANTO AO ART. 330 DO CP.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença, que condenou o réu pelos crimes do art. 309 do CTB e do art. 330 do CP, fixando regime inicial semiaberto e determinando a suspensão/proibição de habilitar (art. 293 do CTB). Defesa pleiteia afastamento da valoração negativa da conduta social e personalidade (Tema 1.077/STJ) e redimensionamento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se se mantém a condenação pelo art. 309 do CTB diante das provas de direção sem habilitação com perigo de dano; (ii) verificar se a valoração negativa da conduta social e personalidade violou o Tema 1.077 do STJ; (iii) determinar se a desobediência (art. 330 do CP) é típica quando ocorrida em contexto de fuga para preservar o status libertatis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do art. 309 do CTB se comprovam por boletim/termo circunstanciado e depoimentos policiais coesos em ambas as fases, além da confissão extrajudicial sobre a ausência de habilitação; o perigo de dano se evidencia pela condução em via pública, tentativa de evasão e circulação de pessoas no local.

Depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos, são idôneos para sustentar a condenação.

A valoração negativa da conduta social e da personalidade não se funda em condenações pretéritas (o que vedaria o Tema 1.077/STJ), mas em elementos concretos da vida social do réu extraídos da prova oral;
Inexiste

bis in idem
.

O crime de desobediência exige dolo específico de desobedecer ordem legal; em contexto de fuga para evitar autoincriminação e preservar a liberdade, a conduta é atípica, conforme orientação do STJ (AREsp n. 2.442.388/SC).

Diante da atipicidade, impõe-se absolvição, de ofício, quanto ao art. 330 do CP, nos termos do art. 386 do CPP e da competência do Tribunal prevista no art. 617 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido, com absolvição de ofício quanto ao crime do art. 330 do Código Penal.

Tese de julgamento:

Mantém-se a condenação pelo art. 309 do CTB quando demonstrados direção sem habilitação e perigo concreto de dano por prova oral coerente e corroborada.

A valoração negativa da conduta social e da personalidade não viola o Tema 1.077 do STJ quando baseada em elementos autônomos do comportamento social do agente, distintos de condenações pretéritas.

A desobediência à ordem de parada em contexto de fuga para preservar o
status libertatis
é atípica por ausência de dolo específico, impondo absolvição.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 293 e 309; CP, art. 330; CPP, arts. 386 e 617.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.442.388/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 03.12.2024, DJEN 26.12.2024; TJMT, N.U 1005001-59.2022.8.11.0045, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 25.10.2024; TJMT, N.U 1011246-58.2021.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 26.07.2024; TJMT, N.U 1012980-81.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 07.07.2025; TJGO, 5520556-35.2019.8.09.0147, Rel. Des. Ivo Favaro, j. 25.08.2023; TJSP, Apelação Criminal 0003822-58.2017.8.26.0565, Rel. Bruno Luis Costa Buran, j. 17.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Visa o apelante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 303517418, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
Paulo Henrique de Oliveira Silva
à pena de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, pela prática do delito tipificado no art. 309 da Lei no 9.503/97, bem como à pena de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
e
40 (quarenta) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art. 330 do Código Penal, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
.

Ademais,
determinou
a
suspensão da habilitação do réu para conduzir veículo automotor
, caso já a possua, ou a proibição de obtê-la, pelo período de
05 (cinco) meses
, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em sede recursal, o apelante sustenta que a valoração negativa atribuída à conduta social e à personalidade deve ser afastada, com o consequente redimensionamento da pena, nos termos do Tema 1.077 do STJ. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 303517425), o Ministério Público Estadual rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 309538376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
Paulo Henrique de Oliveira Silva

à pena de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, pela prática do delito tipificado no art. 309 da Lei no 9.503/97, bem como à pena de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
e
40 (quarenta) dias-multa
, em razão do crime previsto no art. 330 do Código Penal, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
.

Narra a inicial acusatória que:

(...)
no dia 28/02/2024, por volta de 12h10min, neste Município e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, com consciência e vontade,
conduziu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano
. Ademais,
desobedeceu à ordem legal de funcionário público
.

De acordo com o autuado, no dia dos fatos, uma equipe da Polícia Civil realizava diligências no bairro Dom Osório quando
avistou o denunciado conduzindo o veículo FORD Ka, placa QCV5E20, e portando um cigarro artesanal análogo a maconha
. Em vista disso, a equipe realizou abordagem no denunciado, que
tentou empreender fuga, sem êxito
. Durante a abordagem, o denunciado
confessou não possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir
, razão pela qual a equipe o conduziu até a delegacia de polícia local.
(...) (grifei)

Pois bem, o artigo 309, do Código Brasileiro de Trânsito, dispõe que:

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Além disso, o artigo 330, do Código Penal Brasileiro, estabelece:

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 2024.61387 e do Termo Circunstanciado de Ocorrência, enquanto a autoria, por sua vez, encontra-se devidamente demonstrada por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e em Juízo, senão vejamos:

O denunciado
Paulo Henrique de Oliveira Silva
,
na fase policial, afirmou que: “(...)

QUE O CARRO É EMPRESTADO DE UMA GARAGEM DE UM CONHECIDO DO SEU IRMÃO
; QUE PEGOU O CARRO PARA COMPRAR UMAS COISAS PARA A ESPOSA QUE ESTÁ GRÁVIDA DE 7 MESES; QUE É USUÁRIO DE MACONHA E CIGARRO;
QUE NÃO POSSUI HABILITAÇÃO
; QUE NUNCA FOI FACCIONADO; QUE TEM PASSAGEM DE MAIOR DE IDADE POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO;
(...)” (grifei).

Embora regularmente citado e intimado (ID 303517360), o réu não compareceu à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

O
Investigador de Polícia
Lauro Evaner Côrrea
, na fase policial (ID
303516885
), narrou que:
“(...)
AVISTAMOS O INVESTIGADO PAULO HENRIQUE DEOLIVEIRA SILVA VULGO MENOR, DIRIGINDO UM VEÍCULO FORD KA DE COR PRATA COM UMA MÃO NOVOLANTE E A OUTRA SEGURANDO UM CIGARRO ARTESANAL ANÁLOGO A MACONHA.
(...)
QUANDO AVISTOU NOSSA EQUIPE ELE JOGOU O CIGARRO ARTESANAL PELA JANELADO CARRO E TENTOU EMPREENDER FUGA ACELERANDO O VEÍCULO. CONTUDO FIZEMOS O CERCO E OABORDAMOS, ANUNCIANDO SERMOS POLICIAIS CIVIS
(...)
INDAGAMOS ESTE ACERCA DE SUA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. E ELE RESPONDEU QUE NÃO POSSUI CNH NEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR
.
(...)” (grifei).

O
Investigador de Polícia
Rogério Alves de Souza
, na fase policial (ID
303516885
), declarou que:
“(...)
EM DILIGÊNCIAS PELO BAIRRO DOM OSÓRIO, AVISTAMOS
O INVESTIGADO PAULO HENRIQUE DEOLIVEIRA SILVA VULGO MENOR, DIRIGINDO UM VEÍCULO FORD KA DE COR PRATA

(...)
QUANDO AVISTOU NOSSA EQUIPE ELE (...)
TENTOU EMPREENDER FUGA ACELERANDO O VEÍCULO
. CONTUDO FIZEMOS O CERCO E O ABORDAMOS, ANUNCIANDO SERMOS POLICIAIS CIVIS. NO MOMENTO DA ABORDAGEM,
(...)
TENTOU QUEBRAR O SEU APARELHO CELULAR COM AS MÃOS, PORÉM FOI IMPEDIDO PORNOSSA EQUIPE
(...)
INDAGAMOS ESTE ACERCA DE SUA CARTEIRANACIONAL DE HABILITAÇÃO. E
ELE RESPONDEU QUE NÃO POSSUI CNH NEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR
.
(...)” (grifei).

Em Juízo, os Investigadores de Polícia
Lauro Evaner Côrrea
e
Rogério Alves de Souza
reiteraram as declarações prestadas na fase policial e, ao serem inquiridos, confirmaram que a abordagem ocorreu por volta das 12h, nas proximidades de uma creche e de uma escola, em local onde circulavam diversas pessoas, acrescentando que o réu tentou evadir-se no momento da ação policial, o que se mostra em consonância com os demais elementos de prova constantes nos autos.

Logo, a prova carreada aos autos demonstra que o denunciado não possuía Carteira Nacional de Habilitação, circunstância por ele próprio reconhecida no Termo de Declaração no 2024.8.43569, prestado na fase policial (ID 303516895), além de conduzir o veículo de maneira imprudente, expondo terceiros a risco de dano.

A propósito:

PENAL, PROCESSO PENAL E CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO – APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ NO VOLANTE E
DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR (ART. 306 E 309, AMBOS DO CTB)
– RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 306, CAPUT, DO CTB – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EMBRIAGUEZ – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE – PRECEDENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – NÃO CABIMENTO – REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL –
PLEITO DE CONDENAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 309, DO CTB
–
VIABILIDADE
–
COMPROVAÇÃO DE PERIGO DE DANO
–
HARMONIA NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS MILITARES
– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, INC. II, DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. O crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta.

2. A confissão do réu e os depoimentos dos policiais militares, corroborados pelos demais elementos probatórios, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante.

3.
A prática do crime de embriaguez ao volante por agente que não possui CNH configura, quando demonstrado o perigo de dano, os delitos dos arts. 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro
.

4. O Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, dispõe que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJe de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

5. A presença da agravante da reincidência obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Art. 44, inc. II, do CP).

6. Tratando-se de réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e “c”, do Código Penal.

7. Recurso defensivo, desprovido. Recurso ministerial, provido.
(TJMT – N.U 1005001-59.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO –
TIPICIDADE DO ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
–
DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO
– EMPREGO DE FUGA QUANDO DA ORDEM DE PARADA POR POLICIAIS MILITARES - PERIGO DE DANO CONFIGURADO -
DEPOIMENTOS QUE CONFIRMAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conduta do motorista que conduz veículo sem habilitação, onde há movimentação de pedestres e veículos, deve ser reconhecida como manobra imprudente e arriscada, na medida em que expõe a perigo a segurança da coletividade, configurando-se o delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro
(“Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa”).
(TJMT – N.U 1011246-58.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) (grifei)

No que se refere à dosimetria da pena aplicada pelo crime previsto no art. 309 do CTB, não assiste razão ao apelante. A tese defensiva sustenta a ocorrência de
bis in idem
, ao argumento de que a conduta social teria sido valorada com base em condenações anteriores já consideradas como maus antecedentes.

De fato, a jurisprudência consolidada pelo Tema 1.077 do STJ estabelece que condenações transitadas em julgado, quando não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser consideradas como antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

Entretanto, nos presentes autos, a valoração negativa da conduta social não decorreu da mera existência de condenações pretéritas, mas do comportamento do réu em seu meio social, evidenciado pelo reiterado desrespeito às normas de convivência e às regras básicas de cidadania, aspectos que transcendem o campo dos antecedentes criminais.

Importante ressaltar que o magistrado não utilizou condenações criminais transitadas em julgado para valorar negativamente a conduta social e personalidade do réu, mas sim informações concretas extraídas dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A conduta social, conforme pacífica doutrina e jurisprudência, refere-se ao comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, enquanto a personalidade diz respeito aos aspectos psicológicos e morais do indivíduo. Ambas as circunstâncias podem ser aferidas por meio de elementos probatórios diversos, não se limitando a condenações criminais anteriores.

Assim, não houve violação ao entendimento firmado no Tema 1.077 do STJ, pois a análise incidiu sobre elementos próprios da vida social e da índole do réu, e não sobre condenações pretéritas já valoradas. Dessa forma, não há falar em nulidade ou em redimensionamento da pena, devendo ser mantida a valoração negativa da conduta social e da personalidade.

Por outro lado, analisando detidamente os autos,
constata-se que não restou devidamente comprovado o dolo específico necessário para a configuração do crime de desobediência
, previsto no art. 330 do Código Penal.

No caso, a própria denúncia descreveu que o apelante, após desatender à ordem de parada dos policiais, foi por eles alcançado e detido, hipótese de esvazia o núcleo do tipo penal.

Isso porque, o apelante encontrava-se em contexto de fuga, hipótese em que a desobediência configura
post factum
impunível, porquanto voltada apenas a evitar a autoincriminação e a preservar o
status libertatis
, o que caracteriza a atipicidade da conduta, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A desobediência à ordem de parada, quando o agente visa evitar sua autoincriminação e preservar seu status libertatis, não configura dolo de desobedecer, caracterizando a atipicidade da conduta”
(STJ – AREsp n. 2.442.388/SC, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024, DJEN 26/12/2024).

A propósito:

FURTO QUALIFICADO, DESOBEDIÊNCIA E
DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARCIAL POSSIBILIDADE –
CRIME DO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
–
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DECRETO CONDENATÓRIO
–
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES
–
VALIDADE
– INFORMAÇÕES RECEBIDAS VIA RÁDIO NO MOMENTO DA OCORRÊNCIA –
CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONFIRMAM A DIREÇÃO PERIGOSA
–
CONFISSÃO DO RÉU QUANTO À AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO
– PERIGO DE DANO COMPROVADO PELA COLISÃO COM OUTROS VEÍCULOS E UMA ÁRVORE – CONTEXTO FÁTICO HARMÔNICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
DESOBEDIÊNCIA
– A
USÊNCIA DE DOLO
–
CONTEXTO DE FUGA
–
ATIPICIDADE DA CONDUTA
–
INTENÇÃO DE PRESERVAR A LIBERDADE
– PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V. G. ARESP No 2.442.388/SC) – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do crime previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97 por insuficiência probatória, quando o conjunto de provas produzidas nos autos é suficiente para embasar a condenação do apelante
.

As declarações dos policiais militares podem ser valoradas como elementos probatórios, especialmente quando corroboradas por outras circunstâncias e evidências constantes dos autos, como a confirmação em juízo do apelante que não teria habilitação ou permissão para conduzir veículo automotor.

O perigo de dano, requisito elementar do tipo penal previsto no art. 309 do CTB, resta configurado quando o agente, sem possuir habilitação, conduz veículo em fuga da polícia
, colidindo com outros veículos e com uma árvore, demonstrando o risco real a que foram expostos terceiros que transitavam pela via.

De outro lado, o crime de desobediência exige a comprovação do dolo em desobedecer ordem legal de funcionário público.

No caso, a intenção do apelante era a de preservar a sua liberdade, uma vez que estava em contexto de fuga, demonstrando a atipicidade da conduta do crime previsto no artigo 330 do Código Penal
.

[...]
A desobediência à ordem de parada, quando o agente visa evitar sua autoincriminação e preservar seu status libertatis, não configura dolo de desobedecer, caracterizando a atipicidade da conduta
. [...] (AREsp n. 2.442.388/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.).
(TJMT – N.U 1012980-81.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025) (grifei)

Sob esse viés, diante da atipicidade material da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do apelante quanto à imputação específica, de ofício, competindo ao Juízo, no julgamento da apelação, reconhecer tal circunstância, ainda que não arguida pela defesa, conforme autoriza o art. 617 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido:

EMENTA ? APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 311 DO CTB. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DESOBEDIÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. DE OFÍCIO
. PECUNIÁRIA. ALTERNATIVA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. 1 -
A fuga para evitar a prisão não configura o crime de desobediência, sendo a conduta atípica (art. 386, inc. III, do CPP)
. 2 ? A prestação pecuniária substitutiva à corpórea, deve observar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a situação econômica do apelante. Apelo provido.
De ofício, absolvição do crime de desobediência
(art. 386, inc. III, do CPP).
(Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5520556-35.2019.8.09.0147, DESEMBARGADOR IVO FAVARO, 1a Câmara Criminal, julgado em 25/08/2023 13:51:16) (grifei)

Apelação –
Artigos 309 do Código de Trânsito Brasileiro
e 330 e 65, inciso I, ambos do Código Penal – Sentença condenatória - Autoria e a materialidade delitiva devidamente comprovadas –
Absolvição, de ofício, quanto ao crime de desobediência, por se atípica a conduta de não obedecer a ordem de parada de policiais militares, que detém poder de coerção para fazer valer a determinação em face do apelante
– Sentença mantida nos seus demais termos – Prescrição não reconhecida, conquanto reduzida pela metade diante da menoridade relativa do apelante (art. 115 do CP) – Recurso parcialmente provido.
(TJSP – Apelação Criminal 0003822-58.2017.8.26.0565; Relator (a): Bruno Luis Costa Buran; Órgão Julgador: 1a Turma Recursal Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1a Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
nego provimento
, absolvendo,
de ofício
, o apelante
Paulo Henrique de Oliveira Silva
da imputação do crime previsto no art. 330 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025